Tribunal: TJSP
Processo: 1504186-55.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão à cobrança de IPTU dos exercícios de 2.015 e 2.016 – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do município – Abandono da ação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão à cobrança de IPTU dos exercícios de 2.015 e 2.016 – Sentença de extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal dos procuradores do município – Abandono da ação caracterizado – Extinção regular da ação – Intimação eletrônica da Fazenda Pública considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei Fed. no 11.419, de 19/12/2.006 – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.